Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-83.2018.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500147-83.2018.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante
RONAN RODRIGUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, tão-somente para reduzir as penas de Ronan
Rodrigues de Souza a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a
bem lançada r. sentença monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500147-83.2018.8.26.0498
Comarca de Ribeirão Bonito
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.708
Apelação criminal Tráfico de substâncias entorpecentes
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
insuficiência
probatória
ou,
subsidiariamente,
a
desclassificação para porte de droga para uso próprio, a
aplicação máxima do redutor previsto no parágrafo 4o, do
artigo 33, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial
aberto e a substituição da privativa de liberdade por
restritivas
de
direitos

Admissibilidade
parcial

Materialidade e autoria suficientemente demonstradas

Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos
Razoável quantidade de maconha e crack apreendida,
dividida em diversas porções individuais, prontas para
entrega ao consumo Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório Penas - Bases
reduzidas aos patamares mínimos legais Em que pese a
natureza da droga (crack), a quantidade não justifica a
exasperação na espécie (30 porções, pesando 6,4 gramas)
Agravante de reincidência devidamente reconhecida

Incabível o reconhecimento do privilégio, em razão da
recidiva do apelante
Gravidade concreta da conduta e
quantum punitivo fixado que impedem a substituição da
privativa
de
liberdade
por
restritivas
de
direitos,
mormente em se considerando a razoável quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
3
entorpecente apreendida, bem como a reincidência do
agente, a indicar que a medida não seria suficiente, nem
socialmente recomendada (art. 44, III e §3o, CP)

Regime prisional fechado escorreitamente fixado. Recurso
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Ronan Rodrigues de Souza, por infração ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 7 (sete) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à
razão unitária mínima.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal, a
aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, no grau máximo, a fixação de regime aberto e a substituição
da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
4
porque, no dia 31 de julho de 2018, por volta das 16h45min, na Rua
Doutor Januário Batista, no 197, Centro, cidade e comarca de Ribeirão
Bonito, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 30 (trinta)
porções de “crack”, pesando 6,4 gramas, e 1 (uma) porção de maconha,
pesando 1,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, Ronan realizava o tráfico
ilícito de entorpecentes na região. Para tanto, encontrava-se no terminal
rodoviário da cidade, trazendo consigo as substâncias entorpecentes
acima mencionadas.
Policiais militares que realizavam patrulhamento
de rotina nas proximidades visualizaram o denunciado, que aparentou
certo nervosismo com a aproximação policial. Por já ser conhecido pelo
envolvimento com o tráfico de drogas, Ronan foi abordado, mas nada foi
localizado em seu poder.
Ao ser indagado pelos policiais sobre de onde
estaria vindo, o acusado falou de forma estranha, motivo pelo qual os
policiais solicitaram que abrisse a boca, ali encontrando as drogas
supramencionadas.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/11) e de exibição e apreensão (fls. 5/6), senão também
e especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 31/34) e exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
5
químico-toxicológico (fls. 67/70), que apresentaram resultados positivos
para maconha e cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o acusado disse que foi até a
cidade de São Carlos no intuito de comprar "crack", porque lá é mais
barato. Adquiriu cerca de R$100,00 em drogas e, quando retornava para
Ribeirão Bonito, acabou sendo abordado por policiais militares, os quais
acharam as drogas escondidas em sua boca. É usuário de entorpecentes
e não tem envolvimento com o tráfico. Os estupefacientes apreendidos
eram destinados ao próprio consumo. Já foi preso e processado por
tráfico (fl. 11)
Em Juízo, alterou a versão anterior. Contou que
foi ao supermercado para sua mãe e, quando retornava para casa, perto
da rodoviária, policiais o abordaram. A viatura já tinha passado quatro
vezes pelo interrogando e, se tivesse algo ilícito, teria dispensado. Não
tinha droga em seu poder. Negou ter prestado depoimento na delegacia.
Não tinha como esconder tamanho volume de drogas na boca.
Trabalhava em qualquer serviço que surgia. Já foi processado por tráfico
(mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o policial militar Jean Marcel Pereira
relatou, em sede judicial, que realizava patrulhamento na região central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
6
da cidade, quando viu o acusado descendo a rua da rodoviária. Deu a
volta no quarteirão e resolveu abordá-lo, porque ele é conhecido,
juntamente com o irmão dele, pela prática de tráfico. Em revista pessoal,
nada de ilícito foi localizado, mas quando perguntou ao acusado de onde
estava vindo, ele falou “meio enrolado”. Pediu que o réu abrisse a boca e
ali localizou todas as porções de entorpecentes apreendidas. O acusado
disse que comprou a droga em São Carlos. Havia “denúncias” de que o
irmão do acusado praticava o tráfico de drogas. Ele não disse que era
usuário (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Joseildo Soares da Silva. Acrescentou que não conhecia o
acusado, pois era novo na cidade (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque ao menos um dos policiais não
conhecia o apelante e não tinha motivo para incriminá-lo, se ele não
estivesse mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a
fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
7
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Ressalte-se, ainda, que Ronan não cuidou de
demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
8
incriminação dos policiais, o que afasta suas versões exculpatórias e
contraditórias, principalmente porque tais testemunhas foram categóricas
ao afirmar que, na ocasião dos fatos, localizaram todas as porções de
entorpecentes escondidas na boca do acusado.
Vale dizer, ainda, que o Ronan não arrolou
qualquer testemunha que confirmasse suas alegações judiciais.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."4
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas ao réu (ao menos um dos policiais) estivessem, sem qualquer
motivo aparente, dispostas a conspirar contra ele.
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que o apelante trazia consigo, pela razoável quantidade e
forma de acondicionamento (1 porção de maconha, com peso líquido de
1,5 grama; e 30 pedras de crack, com peso líquido de 6,4 gramas),
denotam, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao
consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que o crack
poderia permitir a confecção de 51 porções menores (confira-se: a
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
9
literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 104 'pedras' de crack,
com o peso de 12,9 g.5).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de razoável quantidade de substâncias entorpecentes em poder do
agente, além da circunstância de estarem separadas em unidades
diferentes ou divididas em porções, conduz à segura conclusão de que se
destinavam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem
proclamado iterativamente a jurisprudência.6
Não bastasse isso, nunca é demais lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando que
seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que esta se
destinava ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
5 - Vide STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.
6 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
10
512).”7
Cumpre enfatizar, outrossim, ainda que Ronan
fosse usuário de substância entorpecente, esse fato não o exoneraria da
responsabilidade pela prática da narcotraficância, sobretudo porque
poderia realizar a mercancia ilícita exatamente para garantir o próprio
uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”8
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
substâncias ilícitas”.9
Não se olvide, ainda, que o acusado, em Juízo,
7 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
8 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
9 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
11
negou a posse das drogas. Além disso, a defesa sequer solicitou a
realização de exame de dependência toxicológica, a fim de se confirmar
que o acusado realmente fazia o uso de entorpecentes.
Oportuno anotar, ainda, que o acusado não
demonstrou o exercício de qualquer atividade lícita a ponto de justificar a
aquisição de tantas porções de entorpecente para uso pessoal, sem falar
que já foi processado por tráfico, mas teve sua conduta desclassificada
para porte de drogas para consumo pessoal (fl. 53).
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o acusado trazia consigo as substâncias entorpecentes com o escopo
de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-las a
terceiros, mormente em se considerando terem sido apreendidas
diversas unidades individuais dos estupefacientes, cuja quantidade e
forma de acondicionamento chamam a atenção e afastam a ideia de
destinação para uso próprio.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a revelar total
incompatibilidade com os pleitos absolutório e desclassificatório, tudo
está a indicar mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
12
insculpida no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era
mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado
pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas
razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma
inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de
Justiça, exceto no tocante às penas.
Estas comportam reparo.
Com efeito, na primeira fase da dosimetria, em
que pese escorreitamente justificado o aumento operado pelo i.
Magistrado a quo, diante da natureza de parte do entorpecente (crack), a
quantidade apreendida não é expressiva. Imperiosa, portanto, a redução
das penas-base aos mínimos legais.
Na etapa seguinte, correta a elevação das
sanções em 1/6 (um sexto) em virtude da comprovada reincidência do
apelante (certidão de fl. 53), de todo adequada e suficiente à hipótese
em tela.
Importante frisar, ainda, que a causa especial
de diminuição prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 afigura-se inaplicável, na espécie, em razão da mencionada
recidiva.
Como corolário, as penas ficam definitivamente
estimadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
13
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.
Em relação ao regime prisional, necessária a
manutenção do inicial fechado, especialmente porque o apelante, além
de reincidente, viu-se condenado pela prática de crime sabidamente
classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos
hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo tratamento mais
rigoroso e severo, recomendado a partir da Constituição Federal (art. 5o,
XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072.
E mais, a gravidade concreta da conduta do
apelante, decorrente da natureza, quantidade e diversidade das
substâncias entorpecentes, uma delas dotadas de alto poder viciante
(crack), revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a
manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum
punitivo e da reincidência, como obstáculo à substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, máxime porque estas não se
mostrariam suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, III,
CP).
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao acusado situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente reincidente e dotado de vistosa
periculosidade, inclusive caracterizada pela razoável quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-83.2018.8.26.0498 -Voto no 33.708
14
substâncias entorpecentes com ele encontrada, como assinalado alhures,
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, tão-somente para reduzir as penas de Ronan Rodrigues de
Souza a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos
e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a bem
lançada r. sentença monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator